Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-04.2021.8.11.0102
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE DE ALMEIDA STROPA - CPF: 003.375.701-16 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1000734-04.2021.8.11.0102

Data do Julgamento:

08.11.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA

Recorrente (s)

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido (s)

JAQUELINE DE ALMEIDA STROPA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
TESE INICIAL GENÉRICA.
EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.

SENTENÇA REFORMADA
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA.

1.

Trata-se de
ação de inexistência de débito c.c danos morais
em que a Recorrida
JAQUELINE DE ALMEIDA STROPA
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 375,10 (trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos)
inserido em
20.09.2020
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
Narrou a parte autora que
“(...) De forma absoluta, o (a) Requerente alega nunca ter feito qualquer tipo de EMPRÉSTIMO com a empresa Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL.”

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou declarada a inexigibilidade dos débitos debatidos nos autos, e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

4.
Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

5.
Analisando detidamente a exordial apresentada - extremamente genérica - verifica-se que a Recorrente sequer especificou acerca da suposta inexistência da relação contratual com a empresa Recorrida, tendo apenas informado o desconhecimento do débito que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

6.
Com efeito, não consta da exordial nenhuma afirmação de que a negativação é indevida em razão da inexistência de relação jurídica com a Recorrida. Muito pelo contrário, as argumentações trazidas na exordial dão conta de que apesar do vínculo negocial, a negativação é indevida porque o Recorrente sempre cumpriu com as suas obrigações.

7.
Dessa forma, considerando que não houve negativa de relação jurídica inicialmente pela autora, ficou demonstrado implicitamente a contratação com a empresa requerida.

8
. Ademais
,
de análise da documentação acostada nos autos, verifica-se que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos
“Proposta/Contrato de abertura de conta corrente, conta investimento e conta de poupança e Contrato de adesão a produtos e serviços”
, devidamente assinados pela consumidora, bem como anexou telas cadastrais que demonstram a contratação e debloqueio do cartão de crédito OUROCARD ELO MAI, vinculado a conta corrente da autora sob o no 42.677-6 e agência no 2764-2
, se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

9
. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado na contestação é idêntica àquelas apostas na Carteira de Identidade e demais documentos constitutivos da inicial.

10.
A teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao requerente incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito, diante da ausência de comprovação de quitação do débito apontado pela parte requerida, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito.

11.
A toda evidência, se estivesse imbuído de boa-fé, a Recorrente teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque nunca restou inadimplente com o Banco, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamentos ou demonstrado quando o efetivo encerramento do vínculo jurídico.

12.
Sentença reformada.

13. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de
provimento do recurso interposto pela instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A.

Analisando detidamente a exordial apresentada - extremamente genérica - verifica-se que o Recorrente sequer especificou acerca da suposta inexistência da relação contratual com a empresa Recorrida, tendo apenas informado o desconhecimento do débito que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, não consta da exordial nenhuma afirmação de que a negativação é indevida em razão da inexistência de relação jurídica com a Recorrida. Muito pelo contrário, as argumentações trazidas na exordial dão conta de que apesar do vínculo negocial, a negativação é indevida porque o Recorrente sempre cumpriu com as suas obrigações.

Eis os seguintes trechos da exordial:

“(...)Prima facie, a Requerente afirma desconhecer a origem do suposto débito, incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Requerido em 29/07/2020, no importe de R$ 100,47 (cem reais e quarenta e sete centavos), decorrente de suposto débito, restando clarividente ato arbitrário e ilegal praticado pelo Requerido, vez que não contraiu tal débito. Ocorre que, a Requerente necessitou realizar aquisição parcelada de um bem móvel junto a lojas populares que admitem crediário, e teve naquela data, cerceado seu crédito em virtude da ilegal mantença da restrição injusta supra posta. Gize-se que a Requerente sequer foi notificado acerca da inclusão do seu nome junto ao SPS/SERASA, um absurdo. (...)”

Em casos tais, a experiência tem mostrado que essa conduta - apresentação de teses genéricas - não é em vão, e tem servido de subterfúgio para aqueles que buscam o Poder Judiciário abusando do direito de ação.

Ora, ao tecer alegações genéricas a respeito da negativação indevida, a parte demandante se “resguarda” contra as possíveis situações jurídicas que poderão ocorrer no processo após a manifestação da parte adversa. Assim é porque se a parte ré, na contestação, apresenta o contrato que comprova a relação jurídica, a parte demandante apresenta impugnação afirmando que “em nenhum momento” negou a existência da relação jurídica, mas tão somente a dívida estampada nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, se a parte ré não junta o contrato, a parte autora tece alegações a respeito da inexistência do próprio vínculo jurídico.

É exatamente este o caso dos autos.

Contudo,
de análise da documentação acostada nos autos, verifica-se que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos
“Proposta/Contrato de abertura de conta corrente, conta investimento e conta de poupança e Contrato de adesão a produtos e serviços”
, devidamente assinados pela consumidora, bem como anexou telas cadastrais que demonstra a contratação e debloqueio do cartão de crédito OUROCARD ELO MAI, vinculada a conta corrente da autora sob o no 42.677-6 e agência no 2764-2
, se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

A toda evidência, se a consumidora estivesse imbuída de boa-fé, teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque mantinha vínculo negocial com empresa demandada e que a negativação não se justifica porque sempre pagou pontualmente suas obrigações, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamento, o que também não o fez.

Não se verifica, pois, a ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela Recorrida a ensejar a reparação por danos morais, haja vista que o Recorrente não efetuou o pagamento dos débitos contraídos.

Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.o da Lei 9.507/1997).

Dessa maneira, não fez a Recorrente prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Como se vê, ainda que por fundamento diverso, a improcedência do pedido formulado na exordial é medida que de rigor se impõe.

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO DO BRASIL S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

RECONHEÇO de ofício
litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JAQUELINE DE ALMEIDA STROPA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente
JAQUELINE DE ALMEIDA STROPA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022